Tribunal: TJDFT
Processo: 0702554-14.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-06

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA IMPORTUNAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.121, STJ. EXCLUSÃO. DANOS MORAIS. INVIABILIDADE. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pelo crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal), por três vezes, em continuidade delitiva, na forma do art. 2°, I, da Lei n° 14.344/2022 (Lei Henry Borel).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas, ante a alegação de que a versão da vítima seria isolada e tardia; (ii) definir se há cabimento na desclassificação da conduta para o crime de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal); (iii) avaliar se é possível a exclusão ou redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes sexuais, tem especial relevância probatória, desde que coerente e corroborada por outros elementos do processo, sendo desnecessária a existência de testemunhas presenciais.
4. A demora da vítima em relatar os fatos não descaracteriza a credibilidade de seu depoimento, especialmente em contextos de violência doméstica e abuso intrafamiliar.
5. O conjunto probatório, incluindo os depoimentos colhidos e demais elementos processuais, confirma a prática dos atos libidinosos configuradores do estupro de vulnerável, tornando incabível a absolvição do réu.
6. Nos termos do art. 217-A do Código Penal e conforme a tese firmada no Tema 1.121 do STJ, a prática de atos libidinosos com menor de 14 anos configura estupro de vulnerável, mesmo na ausência de conjunção carnal, sendo inviável a desclassificação para importunação sexual.
7. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o pedido expresso do Ministério Público, as condições econômicas das partes e as particularidades do caso concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 217-A, 226, II; Lei n° 14.344/2022, art. 2°, I; Código de Processo Penal, art. 386, VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6a Turma, j. 01/12/2020; STF, HC 127.993/SP, Rel. Min. Rosa Weber, 1a Turma, j. 30/06/2015.